Tribunal: TJMT
Processo: 0001903-89.2016.8.11.0014
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da Apelação Cível n. 0001903-89.2016.8.11.0014
Recorrente IVAN SEVERINO DA SILVA E OUTROS
Recorrido NIVALDO DE SOUZA BRITO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça interposto por IVAN SEVERINO DA SILVA E OUTROS, com fundamento no artigo 1.042 do CPC, contra a decisão que não conheceu o Agravo Interno ID. 10287494, este proposto em face da decisão que negou seguimento do Recurso Especial ID. 8652158.
In casu, consoante se depreende dos autos, o Recurso Especial ID. 23884451 teve o seguimento negado por esta Vice-Presidência, por aplicação da sumula 7 do STJ.
Constata-se, de plano, que a Agravante já tinha interposto ID.29980976, outro Agravo para destrancar Recurso Especial, contra a mesma decisão, o que ofende o princípio da unirrecorribilidade recursal.
A propósito:
"RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU, LIMINARMENTE, A PETIÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. INTERPOSIÇÃO CUMULATIVA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ORDINÁRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sistema processual brasileiro adotou o princípio da unirecorribilidade, segundo o qual cada decisão judicial pode desafiar um recurso. A interposição cumulativa de dois recursos contra a mesma decisão enseja o conhecimento apenas do primeiro protocolizado, com a consequente preclusão consumativa em relação ao segundo: precedentes. 2. É inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando inexiste dúvida objetiva a respeito de qual o recurso adequado. 3. A assentada jurisprudência do Supremo Tribunal é no sentido de que não cabe mandado de segurança contra decisões de órgãos fracionários. 4. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança não provido". (RMS 25354, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 20/11/2007, DJe-187 DIVULG 02-10-2008 PUBLIC 03-10-2008 EMENT VOL-02335-01 PP-00122)
Ante o exposto, por ter havido a preclusão consumativa, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIX